Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708676-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, em favor de CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO (réu), em face da decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 15574487), no Processo n. 2020.01.1.000284-0, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Decisão proferida por esta Relatoria indeferindo a liminar e requisitando informações (ID n. 15634607). Informações prestadas pelo Juízo de origem (ID n. 15662980). Em parecer (ID n. 15685999), a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. Compulsando os autos no juízo de origem, verifico que, em decisão proferida no dia 29/04/2020, a Magistrada oficiante relaxou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: “Em face do teor da Portaria Conjunta n.o 30, de 18 de março de 2020, que determinou a adoção de medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação com o Coronavírus-COVID 19, e da efetiva suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no período de 19 de março a 30 de abril, foram os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação a respeito da prisão preventiva do acusado (id. 61933131). A ilustre representante do Ministério Público opinou pelo relaxamento da prisão (id. 61965815). É o breve relato. Decido. Em análise atenta da situação dos autos, observa-se que o acusado se encontra segregado preventivamente desde o dia 10/01/2020, em razão da conversão do flagrante delito em prisão preventiva (id. 55450302). Verifica-se, portanto, que em relação ao tempo decorrido desde a prisão do denunciado, com a suspensão da realização de audiências, poderão ser ultrapassados os 148 (cento e quarenta e oito) dias sugeridos pela Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011, tendo em vista a ausência de perspectiva em relação à retomada da realização de audiências no âmbito da Primeira Instância. No mais, a audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 16/4/2020 (id. 58985307), não foi realizada em razão da Portaria Conjunta n.o 30, de 18 de março de 2020, que determinou a suspensão das audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, no período de 19 de março a 30 de abril, à vista dos riscos de contaminação do COVID 19. Como se nota, diante da excepcionalidade da situação, constata-se o provável excesso de prazo da prisão provisória do acusado, de maneira que a manutenção do acautelamento por tempo indefinido certamente ocasionaria prejuízos pessoais irrazoáveis, para além daqueles previstos em lei. DIANTE DO EXPOSTO, acolho o parecer da nobre representante do Ministério Público para determinar o imediato RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO. Fica redesignada a audiência para o dia 2 de setembro de 2020, às 14h. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura para colocá-lo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. No mais, embora evidente o iminente excesso de prazo na conclusão da instrução probatória, o que justifica o relaxamento da prisão, observo, no entanto, a necessidade de aplicação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo por se tratar de processo ainda em curso. Assim, aplico-lhe as medidas cautelares previstas nos incs. I, II, III, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal. Lavre-se o competente TERMO DE COMPROMISSO, na forma dos incisos I, II, III, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal, que o obrigará a comparecer mensalmente em juízo, a fim de que informe e justifique suas atividades, com as ressalvas da Portaria Conjunta de n.o 30, de 18 de março de 2020; que o proibirá de frequentar praças e outros lugares nos quais possam correr o risco de se envolver em infrações; que o proibirá de manter contato com usuários de drogas, devendo permanecer distante deles; que o proibirá de se ausentar do seu domicílio sem comunicação prévia a este Juízo e que o obrigará a manter-se recolhido em seu domicílio no período noturno; e, na forma do art. 327 do Código de Processo Penal, que o proibirá de mudar de residência sem permissão deste Juízo, ou ausentar-se do seu endereço por mais de 8 (oito) dias, sem a devida comunicação nestes autos, revelando o lugar onde poderá ser encontrado (art. 310 do Código de Processo Penal), tudo sob pena de lhe ser novamente decretada prisão preventiva. No cumprimento do alvará, intime-se o acusado para comparecer à audiência de instrução e provável julgamento, designada para o dia 2 de setembro de 2020, às 14h. Informe-se, ademais, que o descumprimento injustificado de qualquer das medidas cautelares impostas, especialmente o não comparecimento em Juízo na data acima informada, ensejará a imediata decretação da sua prisão preventiva. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Proceda a Serventia as comunicações e diligências necessárias.” Sendo assim, resta prejudicado o presente writ, em face da perda do objeto, consubstanciado no desaparecimento superveniente do interesse de agir, eis que alcançada a almejada liberdade do paciente. Pelo exposto, e com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Brasília-DF, 29 de abril de 2020 19:05:36. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator